Tribunal: TJES
Processo: 5002169-15.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-15.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002169-15.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SALUSTRIANO SANTOS DAVID - ES29053-A, CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308, FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Pereira Dias de Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão em regime semiaberto. Segundo os autos, o apelante foi flagrado transportando 03 pinos de cocaína em seu veículo e, em sua residência, foram apreendidos mais entorpecentes (381,5g de maconha/"Ice" e 6g de cocaína), além de balanças de precisão e R$ 1.350,00 em espécie. A defesa requer a redução da pena-base, o aumento da fração da atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a natureza e a quantidade das drogas autorizam a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei 11.343/06; (ii) saber se a confissão qualificada permite a redução da pena na fração máxima de 1/6; (iii) saber se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); e (iv) saber se permanecem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, dada a expressiva quantidade e a natureza nociva da cocaína apreendida, que possui alto poder viciante.

4. A fração de 1/12 aplicada para a atenuante da confissão é proporcional, visto que se trata de confissão qualificada, na qual o réu admitiu a propriedade das drogas, mas negou a finalidade mercantil para tentar desclassificar o crime para uso próprio.

5. É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias — como a posse de balanças de precisão e a informação de que o réu guardava drogas para terceiros — demonstram dedicação a atividades criminosas e inserção na cadeia estruturada do tráfico.

6. Mantém-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo contexto do armazenamento e variedade dos entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id.
18717288
, pugna que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal; Seja reformada a segunda fase da dosimetria, aplicando-se corretamente a atenuante da confissão espontânea; Seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); Seja estabelecido regime inicial aberto; Seja reconhecida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; e, Seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões no id.
18717296
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.
19042220
por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002169-15.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SALUSTRIANO SANTOS DAVID - ES29053-A, CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308, FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Em decorrência da prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

No dia 23 de outubro de 2025, às 21h01, na rua Astrogildo Silveira, bairro Quilombo, nesta comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente, mantinha em depósito e transportava substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, após o recebimento de denúncias anônimas que apontavam o denunciado como responsável pela aquisição de entorpecentes no Estado do Rio de Janeiro, bem como pela sua distribuição e coordenação dos pontos de venda em Iúna e região, a equipe policial posicionou-se em um local estratégico próximo à residência do acusado.

Em determinado momento, os policiais visualizaram Bruno sair de sua casa e adentrar no veículo, deslocando-se em direção à Rua Astrogildo Silveira. As informações foram repassadas à equipe embarcada, que avistou o automóvel na Rua Pedro Caetano.

Ao perceber a presença da viatura, o denunciado acelerou bruscamente o veículo, atitude que despertou fundada suspeita, ensejando abordagem.

Durante a abordagem, observou-se que Bruno demonstrava nervosismo acentuado, olhando repetidas vezes para o interior do carro. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Contudo, na revista veicular, foram localizados 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína junto ao console do automóvel.

Questionado, Bruno admitiu a propriedade da droga e informou que em sua residência haveria mais entorpecentes (cocaína e ICE), esclarecendo que parte do material pertencia a outra pessoa.

Diante disso, a equipe policial se deslocou até a residência do denunciado, onde, na presença de sua genitora, realizou busca domiciliar.

No interior do guarda-roupas, dentro de uma carteira, foram encontrados 3 (três) pinos de substância análoga à cocaína, e no criado-mudo, 3 (três) pedaços de substância semelhante ao “ICE”, pesando aproximadamente 287 (duzentos e oitenta e sete gramas), além de 2 (dois) pedaços adicionais de ICE, totalizando 95 (noventa e cinco gramas), ambos acondicionados em embalagens de chocolate “Snickers” e escondidos dentro de uma meia.

Também foram apreendidos 02 (duas) balanças de precisão, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (uma) bucha de maconha e o telefone celular do denunciado, utilizado para operacionalizar as vendas.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 59485689, termo de declaração das testemunhas policiais, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, Relatório Final de Inquérito Policial, em consonância com os demais elementos de informação contidos nos autos.[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 18717288, pugna que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal; Seja reformada a segunda fase da dosimetria, aplicando-se corretamente a atenuante da confissão espontânea; Seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); Seja estabelecido regime inicial aberto; Seja reconhecida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; e, Seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

1. Considerações Iniciais: Materialidade e Autoria

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 59485689, auto de apreensão, auto de constatação provisória e, de forma inconteste, pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

Foram apreendidos, no total, aproximadamente 381,5 gramas de maconha (material contendo THC) e 6 gramas de cocaína, além de 2 balanças de precisão e R$ 1.350,00 em espécie.

A autoria também é incontestável, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que transcrevo nos pontos essenciais:

Testemunha Wesley Balma Carastro (Policial Militar):
Relatou que a ocorrência teve origem em denúncias de que o réu estaria envolvido com o tráfico. Ao visualizarem o réu sair de casa em um veículo, realizaram a abordagem após ele tentar arrancar com o carro ao ver a viatura. No console do carro, encontraram pinos de cocaína. Questionado, o acusado admitiu haver mais drogas em casa, inclusive uma substância concentrada ("Ice"), afirmando que a guardava para terceiros. Na residência, apreenderam drogas, balança, dinheiro e celular.

Testemunha Miller Cezar Noia (Policial Militar):
Confirmou a abordagem e a localização de três pinos de cocaína no veículo. Destacou o nervosismo do réu, que confessou a propriedade da cocaína e indicou haver mais drogas em sua residência, guardadas para terceiros.

Informante Neuzeli Pereira da Costa (Mãe do réu):
Confirmou que a polícia encontrou drogas e dinheiro no quarto do filho, visualizando volumes enrolados em plástico numa caixa de tênis. Alegou que a balança de precisão apreendida era de sua propriedade, usada para dieta.

Interrogatório do Réu (Bruno Pereira Dias de Moura):
Admitiu a propriedade de todas as drogas apreendidas, porém alegou que se destinavam exclusivamente ao consumo próprio. Negou guardar entorpecentes para terceiros, afirmou que a balança era da mãe e que o dinheiro era fruto de seu trabalho lícito.

A alegação de que as drogas seriam apenas para consumo pessoal encontra-se isolada e é incompatível com a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à apreensão de balanças de precisão e dinheiro.

2. Da Dosimetria da Pena: 1ª Fase (Pena-Base)

A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal de 5 anos, argumentando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis.

Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a primariedade e os bons antecedentes do réu, a exasperação da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão foi escorreita.

O Magistrado fundamentou-se corretamente no artigo 42 da Lei de Drogas, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

A quantidade apreendida foi expressiva (quase 400 gramas no total).

A natureza de uma das drogas (cocaína) possui altíssimo poder viciante e lesivo à saúde pública. Portanto, a majoração atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo espaço para a fixação no mínimo legal.

3. Da Dosimetria da Pena: 2ª Fase (Atenuante da Confissão)

O apelante requer que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) incida na fração de 1/6, em vez de 1/12 aplicada na sentença.

A sentença aplicou a fração de 1/12 de forma irretocável, pois estamos diante de uma confissão qualificada.

O réu admitiu a propriedade da droga, mas tentou descaracterizar o crime de tráfico, alegando que o material era para consumo exclusivo.

Consoante o entendimento consolidado na revisão da Súmula 630 do STJ, quando o réu admite a posse, mas nega a traficância, a fração de redução da pena deve ser inferior àquela aplicada aos casos de confissão plena e irrestrita. A redução de 1/12 mostra-se razoável e proporcional à utilidade da admissão dos fatos.

4. Da Dosimetria da Pena: 3ª Fase (Tráfico Privilegiado)

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3, argumentando a primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de envolvimento com organização criminosa.

Para a incidência do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O réu falha no preenchimento destes dois últimos.

Conforme extraído dos depoimentos dos policiais em juízo, o próprio réu confessou informalmente que guardava parte da droga para terceiros.

A conduta de atuar como "guardião" ("mula") de grandes quantidades de entorpecentes para outrem evidencia inserção profunda na cadeia logística do tráfico, demonstrando dedicação a atividades criminosas.

O contexto de apreensão — duas balanças de precisão, drogas diversificadas e de alto custo ("Ice" e cocaína), escondidas em embalagens de chocolate dentro de uma meia — corrobora a profissionalização da conduta.

Desta forma, é descabida a concessão da minorante.

5. Dos Pedidos Subsidiários (Regime, Substituição e Prisão Cautelar)

Afastados os pleitos de redução de pena e aplicação da minorante, a pena definitiva permanece em 05 anos e 09 meses de reclusão e 573 dias-multa.

Diante do
quantum
da pena:

Mantém-se o regime inicial SEMIABERTO, nos ditames do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que a condenação supera o limite objetivo de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Correta a sentença ao negar o direito de recorrer em liberdade. Os motivos que ensejaram a prisão preventiva (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, art. 312 do CPP) permanecem inalterados, especialmente considerando a gravidade em concreto do delito e o risco real de reiteração criminosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.